Tribunal: TJDFT
Processo: 0720074-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720074-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILDECK CRUZ DE MELO AGRAVADO: PAPINI RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Nada a prover acerca do pedido de reconsideração de ID 47499331, pois inexiste previsão legal neste sentido. À Secretaria para aguardar o decurso do prazo concedido na decisão de ID 47034352. Decorrido o prazo ou recolhidas as custas, venham os autos conclusos. Brasília, 5 de junho de 2023 19:11:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador